Tribunal: TJES
Processo: 0039693-33.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039693-33.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
WELINGTON DA SILVA GOMES

APELADO:
CÉLIO DE ALMEIDA MIRANDA e outros (2)

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – EVENTO MORTE –

DANO MATERIAL – PENSÃO -
PRELIMINAR DE
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
– REJEITADA – – DANO MORAL –
MAJORADO
–
RECURSO DA VÍTIMA PROVIDO E OS DEMAIS
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1-
R
ejeita-se

a preliminar de nulidade
parcial
da sentença
quando
pleiteada
a reparação
dos
danos materiais pela morte do genitor/marido dos Autores da ação, pessoa que era fonte do sustento da família, enseja
ndo
a reparação material, no caso fixada pelo magistrado a título de pensão alimentícia, diante da dependência econômica dentre os membros familiares.

2-
Caracterizada
a conduta culposa do agente,
deve este responder por seus atos, assim como a empresa empregadora, nos termos do Art. 932, III, do Código Civil.

3
- E
scorreita a decisão proferida em primeiro grau que limitou a responsabilidade
da seguradora
ao
s
termos e limites previstos na apólice de seguro firmada com a litisdenunciante
Viação Praia Sol LTDA,

respeitadas, ainda, as disposições legais referentes à liquidação extrajudicial.

4
-
E
m famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros,
sendo
irrelevante provar se era ou não indispensável para a economia dos familiares o rendimento da vítima, presumi
ndo-se
sua necessidade para a subsistência de todos, por força do disposto no artigo 948, II, do CC.

5
-
D
evid
a a
pensão mensal vitalícia,
fixada a título de danos materiais, em razão do evento que provocou a morte de um dos membros da família,
no importe de
1/3(um terço)
do
salário mínimo, devido até a data em que o falecido atingiria 74 anos de idade,
consoante a
expectativa de vida
do cidadão local.

6
- A
indenização por danos morais, prevista no Art. 186, do Código Civil, considera
a gravidade dos prejuízos imateriais suportados
pelo filho que perdeu o pai,
a qual deve ser majorada
para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais),
em consonância com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
a capacidade econômica dos envolvidos.

7
-
Recurso
de
WELINGTON DA SILVA GOMES
, provido
para majorar os danos morais para o importe de
R$20.000,00 (vinte mil reais)

e

demais
recursos, improvidos,
mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de WELINGTON DA SILVA GOMES, para majorar os danos morais para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) e negar provimento aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0039693-33.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES:
WELINGTON DA SILVA GOMES, VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA, CÉLIO DE ALMEIDA MIRANDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

Advogado do(a)s APELANTES:
MARIANA ANDRADE ARAÚJO - MG156957

APELADO
S
:
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA, CÉLIO DE ALMEIDA MIRANDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
e WELINGTON DA SILVA GOMES

Advogado do(a)s APELADOS:
ELTON BORGES FURTADO - ES23600-
A

Advogado do(a)s APELADOS:
KARINA GARDIOLI COSTA - ES23964-A

Advogado do(a)s APELADOS:
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE23748-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelações cíveis interposta
s
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado

por
WELINGTON DA SILVA GOMES
em face de
CÉLIO DE ALMEIDA MIRANDA, VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
para
condenar
os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$10.000,00 a título de danos morais, acrescida de juros e correção
monetária
a contar d
o
comando judicial.

Condenou
os réus,
ainda,
ao pensionamento mensal da parte autora, desde a data do óbito, correspondente a 1/3(um terço) de um salário mínimo vigente à época dos fatos, acrescido de 13
º
salário, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigido pelo IGPM a contar daquela data
e
juros de 1%(um por cento) ao mês, a contar do evento danoso até o efetivo pagamento,
abatido
o valor indenizatório o valor recebido a título de seguro DPVAT,
além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de
20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação
suspensa
ao segundo requerido e à seguradora
em razão da
gratuidade da justiça
deferida
.

A
sentença foi integralizada para fazer constar que a obrigação de pagar da litisdenunciada,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

, deverá respeitar os termos e limites previstos na apólice de seguro firmada com a litisdenunciante
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA.

I- PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA

I
nicialmente,
s
ustenta-
se nos autos preliminar de nulidade parcial da sentença, ao fundamento de que o pensionamento vitalício não foi pedido na exordial.

N
o entanto, a reparação de danos materiais pela morte do genitor/marido dos Autores da ação (esposa falecida no curso do processo),
pessoa que era fonte do sustento da família, enseja a reparação material, no caso fixada pelo magistrado a título de pensão alimentícia, diante da dependência econômica dentre os membros familiares.

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar de
nulidade da sentença
.

É como voto.

II- MÉRITO

No presente, a controvérsia exsurge do direito de indenizar o
Recorrente
We
l
ington da Silva Gomes
em decorrência do falecimento do se
u genitor em virtude do atropelamento pelo veículo conduzido por
Célio de Almeida Miranda
.

Observa-se que a culpa do condutor do veículo restou nitidamente demonstrad
a, inclusive no âmbito criminal,
eis que o mesmo fato foi objeto d
o
processo
nº 0019641-45.2015.8.08.0035,
que apurou e condenou
o ora Recorrente Celio Almeida Miranda pela prática do crime previsto no Art. 302, do CTB
, cujo acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO - CRIME DISPOSTO NO ART. 302, DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDUTA IMPRUDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Resta cristalino o agir imprudente a justificar a condenação, na medida em que
o réu, em que pese ter boa visibilidade, em via iluminada e sem tráfego intenso, acabou por atingir a vítima, que veio a falecer em razão do ocorrido, agindo com inobservância do dever objetivo de cuidado, mormente por trafegar em velocidade incompatível com a via.

(1ª Câmara Criminal, Rel. Ney Batista Coutinho, pub. 16.02.2018).

Naqueles autos foram ouvidas diversas testemunhas, destacando-se

que a testemunha Ana Lúcia, passageira do ônibus conduzido p
or
Celio Almeida Miranda
,

afirmou que:

[...]
o acusado trafegava em alta velocidade
, eis que
diversos passageiros já haviam pedido para ele diminuir a velocidade
, pois estava “andando alto demais”.
[...]

No mesmo sentido foi a declaração d
a testemunha Luciano,
o qual
afirmou que:

[...]
os fatos ocorreram em um fim de tarde,
sendo boa a visibilidade do local, tampouco havendo tráfego intenso

[...].

Caracterizada
a conduta culposa do agente,
deve este responder por seus atos, assim como a empresa empregadora,
Viação Praia Sol LTDA,
nos termos do Art. 932, III, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III -
o empregador ou comitente, por seus empregados
, serviçais e prepostos,
no exercício do trabalho
que lhes competir, ou em razão dele;

Com relação
à seguradora, escorreita a decisão proferida em primeiro grau que limitou a sua responsabilidade ao
s
termos e limites previstos na apólice de seguro firmada com a litisdenunciante
Viação Praia Sol LTDA,

respeitadas, ainda, as disposições legais referentes à liquidação extrajudicial.

No tocante às verbas indenizatórias,
salienta-se que, conforme descrito pelo douto magistrado de primeiro grau,
“em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros. Assim, é irrelevante provar se era ou não indispensável para a economia dos familiares o rendimento da vítima, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos, por força do disposto no artigo 948, inciso II, do CC/2002”.

No presente, percebe-se ser
devid
a a
pensão mensal vitalícia,
fixada a título de danos materiais, em razão do evento que provocou a morte de um dos membros da família.

Inexistente a prova do
quantum
percebido pelo
de cujus
, o colendo STJ estabelece que
ao menos
1/3
do
salário mínimo
é utilizado pelo próprio para sua manutenção.

In casu
, verifica-se a proporcionalidade e a razoabilidade do arbitramento do pensionamento no importe de
1/3(um terço)
do
salário mínimo, devido até a data em que o falecido atingiria 74 anos de idade,
consoante a
expectativa de vida
do cidadão local.

No que concerne a indenização por danos morais, prevista no Art. 186, do Código Civil, considera-se
a gravidade dos prejuízos imateriais suportados
pelo filho que perdeu o pai
,
que
além da dor sentimental,
era
fonte de sustento da família.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS NºS 7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. [...]
3.
As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação dos serviços
de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia
corresponsabilidade pelo acidente ocorrido
- resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório dos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4.
É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral.
5.
Inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pensão mensal devida a familiar deve corresponder a 1 (um) salário mínimo.
No caso, em virtude da nacionalidade do autor e do fato de que residia com sua esposa no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado do Texas, nos Estados Unidos da América. 6.
O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
7. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
[...]
9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula nº 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória. Na hipótese,
ainda que se considere a aflição experimentada pelo recorrido e a gravidade dos prejuízos imateriais por ele suportados, a indenização, originalmente arbitrada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
[...]
(REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo douto magistrado de primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entende-se ser este insuficiente para compensar a perda do ente familiar.

Considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
a capacidade econômica dos envolvidos, entendo por bem em majorá-la para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Mediante tais fundamentos,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de
WELINGTON DA SILVA GOMES
,
para majorar os danos morais para o importe de
R$20.000,00 (vinte mil reais)

e
NEGO PROVIMENTO
aos
demais
recursos,
mantendo a sentença em seus demais termos
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios eis que já fixados no patamar máximo previsto no Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)